Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0014581-63.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE, ANA CELESTE CERQUEIRA ANDRADE, ANA CLAUDIA ANDRADE CESAR, ANA CLEUZA CERQUEIRA ANDRADE, ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ACRISIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ADRIANO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALBERTO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE SIRQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANTONIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ARNALDO CERQUEIRA ANDRADE, LILIAN LORRAYNE ANDRADE LINS, ESPOLIO DE JOSE ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Os autos vieram conclusos, após aposentadoria do em. Desembargador Mário Machado, relator originário, com despacho proferido pelo Presidente desta Corte, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que determinou o encaminhamento dos autos ao relator, “tendo em vista a petição de ID 25038984, na qual CARLOS ANTONIO CERQUEIRA ANDRADE pede a apreciação do documento de ID 22859371, no qual o Distrito Federal informa a realização de depósito de valores para adimplemento da RPV, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT).”. Assim sendo, intime-se Carlos Antonio Cerqueira Andradade para se manifestar sobre a petição juntada pelo Distrito Federal em id 22859371. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator